Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701974-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: EDIVALDO MORAES DE CARVALHO D E S P A C H O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S/A impugnando decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, em sede de ação de busca e apreensão com liminar deferida No PJE 0714828-18.2019.8.07.0003, tendo por agravado EDIVALDO MORAES DE CARVALHO, decisão que indeferiu pedido de realização de novas diligências (requerimento de desentranhamento do mandado de busca e apreensão e citação para tentativa de cumprimento em outro endereço indicado pelo autor agravante). Relatou que teve a liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo “a quo” mas, diante de diligências infrutíferas para encontrar o veículo a ser buscado e apreendido, nos endereços indicados anteriormente, conforme certidões dos Oficiais de Justiça no processo, teve indeferido pedido de realização de novas diligências. Na decisão impugnada, fora determinando à parte autora que, em 15 dias, comprovasse que o veículo se encontra no local indicado, a fim de evitar a realização de diligências desnecessárias (ID 52749793). Citou julgados que entende amparar seu pleito, e ressaltou que não pode o juízo de origem revogar a liminar de busca e apreensão alegando inércia do agravante em fornecer os meios para tal. Ao final pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, aduzindo demonstrados os requisitos autorizativos. No mérito, pediu a reforma da decisão afastando-se a proibição de remoção do bem da comarca e/ou sua venda, visto não existir proibição legal para tanto. Juntou documentos. É o relatório. À luz da orientação predominante do STJ, admite-se, por força do art. 932, parágrafo único, do CPC, o saneamento de vícios formais de recursos. Pelo exposto e pleiteado em sede recursal, há nítida pertinência do pedido de efeito suspensivo no agravo em exame com a decisão impugnada, de ID 52749793. Quanto ao pedido final de mérito, de reforma da r. decisão, “afastando-se a proibição de remoção do bem da comarca e/ou sua venda, visto não existir proibição legal para tanto, acolhendo-o e determinando a procedência total da ação”, o mesmo não tem pertinência com a decisão impugnada, mantido no corpo do agravo em aproveitamento de outra minuta. Considerando que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé (art. 322 §2o c/c art. 1016, III, do CPC), em atenção ao art. 932 parágrafo único c/c 1017 III §3o c/c artigos 4o, 6o e 10 (estes últimos Normas Fundamentais do Processo Civil), todos do CPC, concedo prazo de 5 (cinco) dias para que o ora agravante adeque seu pedido de reforma às razões apresentadas, limitando-o ao conteúdo da decisão impugnada (ID 52749793). Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator